Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003219-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 963.885.101-59 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 963.885.101-59 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA
NÃO
PROVIDO. RÉ (OPERADORA) NÃO PROVIDO. RÉ (PROVEDORA) PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA, TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DO CELULAR DA AUTORA COMO SENDO DE LOJA DE TELEFONIA – FERRAMENTA GOOGLE MY BUSINESS – INFORMAÇÃO INSERIDA PELA OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET – REMOÇÃO DO CONTEÚDO ASSIM QUE NOTIFICADA JUDICIALMENTE A EMPRESA PROVEDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL DESTA ÚLTIMA AFASTADA – TRANSTORNO ACIMA DO TOLERÁVEL - REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA OPERADORA (RÉ) NÃO PROVIDO – RECURSO DA PROVEDORA (RÉ) PROVIDO.

“Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes.

2. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providência necessárias para a sua remoção. Precedentes.”
(REsp 1642560/SP).

A publicação do número do celular da autora como sendo de uma das lojas da empresa de telefonia gera várias ligações e mensagens diárias para aquele contato, o que afeta sua tranquilidade, seu sossego, e configura ato ilícito indenizável.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano moral e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA, TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“... confirmar a decisão de Id. 11758239, no sentido de que as requeridas promovam a exclusão do anúncio na página do Google do número (65) 9994-9289 como contato da ré Tim. Condeno as requeridas a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil.”

A empresa que oferece serviços de acesso à internet (ré) explica o funcionamento da
ferramenta Google My Business
e esclarece que as informações que nela constam são inseridas pelo empresário e as edições só são exibidas quando por ele confirmadas.

Argui que, dessa forma, não tem nenhuma responsabilidade pelos danos causados à autora, cujo número de telefone retirou do site logo após ser intimada, conforme determinado.

Sustenta que se aplica a esta lide a Lei n. 12.965/14, segundo a qual, em casos que se referem à internet, só é devida a reparação quando não atendida a ordem judicial, que, ao contrário cumpriu imediatamente e, portanto, não há, de sua parte, o dever de indenizar, até porque nem sequer foi comprovado o abalo moral.

Alternativamente pugna pela minoração do valor fixado para a reparação e para os honorários advocatícios, e que os juros incidam a partir da citação.

A operadora de telefonia aduz que a situação narrada não gerou dano moral e sim mero aborrecimento. Na hipótese de não ser esse o entendimento da Câmara, busca a minoração da quantia definida para a indenização.

Já a autora postula sua majoração.

Contrarrazões nos Ids n. 49738025, 49738031 e 53083486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003219-68.2018.8.11.0041

APELANTE: ADRIANA CONCEICAO DA SILVA, TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

APELADO: TIM CELULAR S.A., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ADRIANA CONCEICAO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A autora ingressou em juízo visando retirar o número do seu celular do anúncio da empresa de telefonia (ré) veiculado na Google (também ré), bem como indenização por danos morais, pois recebeu várias ligações direcionadas para a operadora, o que lhe gerou intranquilidade e perturbação.

A publicação deu-se pela ferramenta Google My Business. As informações que constam ali são alimentadas pela empresa divulgadora e qualquer alteração ocorre apenas com a autorização dela. Desse modo, aplica-se à ré (provedora), o disposto na Lei n.
12.965/14, art. 19:

“Art. 19.

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”

Como visto, após o Marco Civil da Internet em 2014, só há responsabilidade solidária do provedor se deixar de cumprir ordem judicial específica para a supressão do conteúdo, que deve estar devidamente identificado de forma clara e detalhada, para permitir sua localização exata.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO.

1. Ação ajuizada em 23/03/2012. Recursos especiais interpostos em 16/05/2016 e 20/05/2016. Atribuídos a este Gabinete em 01/03/2017.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirma que, anteriormente à publicação do Marco Civil da Internet, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo, sem sua retirada em prazo razoável, para que o provedor se tornasse responsável. Precedentes.

3. A regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes:
(i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência desta corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet.

4.
A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente.

5.
O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL.

6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.

7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada.

8. Recursos especiais não providos, com ressalva.”
(REsp 1694405/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO.

1. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes.

2. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual
o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providência necessárias para a sua remoção. Precedentes.

3. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ.

4. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet.

5. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores.

6.
O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1642560/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. em 12/09/2017, DJe 29/11/2017).

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para a ré (Google) em 05/04/2019 (Id n. 49737985), recebida em 23/04/2019 (Id n. 49737999), e em 26/04/2019 ela informou que providenciou a exclusão (Id n. 49737987).

Por conseguinte, não responde solidariamente

pelo abalo moral causado à autora.

Já a operadora de telefonia não nega ter inserido o número do celular na ferramenta Google My Business, mas entende que houve mero aborrecimento.

No entanto, o dano moral se evidencia pelo documento de Id n. 49734999, em que esse dado está vinculado a uma das suas lojas e, dessa maneira, todas as ligações e mensagens para esse estabelecimento eram direcionadas para aquele contato, o que claramente gera incômodo, estresse, desassossego, que extrapola o banal, o corriqueiro.

Subsidiariamente busca a minoração da quantia fixada para a reparação; a autora, por sua vez, pleiteia a majoração.

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só para compensar os transtornos suportados, mas também como medida punitiva, pedagógica e preventiva, os R$ 10.000,00 estipulados na sentença devem ser mantidos já que estão em conformidade com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em situações semelhantes.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Recursos da autora e da operadora de telefonia e
dou provimento
ao da outra empresa para excluir a sua condenação em danos morais, custas e

honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020